Tribunal: TJBA
Processo: 8001324-90.2022.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-09
Data de publicação: 2026-07-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001324-90.2022.8.05.0004 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: DILMA L ALMEIDA WALTER DE S LIMA E OSVALDO P LIMA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE ENDEREÇO VÁLIDO DO EXECUTADO. INTIMAÇÃO PRÉVIA E PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA POR MEIO ELETRÔNICO. NÃO ATENDIMENTO À DETERMINAÇÃO JUDICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta pelo Município de Alagoinhas contra sentença que indeferiu a petição inicial de execução fiscal ajuizada em face de particulares, com fundamento nos arts. 321 e 485, I, do CPC/2015, em razão da ausência de qualificação completa e de endereço válido dos executados, mesmo após determinação judicial para emenda da inicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se é válida a extinção da execução fiscal sem resolução do mérito quando, intimada pessoalmente por meio eletrônico, a Fazenda Pública deixa de cumprir determinação de emenda da petição inicial, especialmente quanto à indicação de endereço válido do executado. III. RAZÕES DE DECIDIR O juiz deve determinar a emenda da petição inicial quando ausentes os requisitos legais, indicando de forma precisa as correções necessárias, sob pena de indeferimento, conforme art. 321 do CPC. A ausência de endereço válido do executado configura irregularidade que inviabiliza a citação e compromete o regular desenvolvimento do processo. A Fazenda Pública foi regularmente intimada para emendar a inicial, com advertência expressa da possibilidade de extinção do feito em caso de descumprimento. A intimação da Fazenda Pública por meio de portal eletrônico possui natureza de intimação pessoal, nos termos do art. 183, §1º, do CPC e da Lei nº 11.419/2006, bem como conforme jurisprudência consolidada do STJ. O não atendimento à determinação judicial, mesmo após intimação válida, autoriza o indeferimento da inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC. Não há violação ao contraditório ou à ampla defesa quando oportunizada previamente a correção da petição inicial, com ciência inequívoca da parte. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A ausência de endereço válido do executado na execução fiscal impede a citação e autoriza a determinação de emenda da petição inicial. 2. A intimação da Fazenda Pública por meio eletrônico constitui intimação pessoal para todos os efeitos legais. 3. O descumprimento da determinação de emenda da inicial, após intimação pessoal válida, autoriza o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 183, §1º, 321, parágrafo único, 485, I; Lei nº 11.419/2006, arts. 5º, §6º, e 9º, §1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2004884/RJ, Rel. Min., Primeira Turma, j. 22.08.2022, DJe 24.08.2022; STJ, AgInt no AREsp 2.100.732/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 12.12.2022, DJe 16.12.2022; TJ-BA, APL 0805520-02.2014.8.05.0001, Rel. Desa. Maria de Lourdes Pinho Medauar, Primeira Câmara Cível, pub. 11.04.2018. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001324-90.2022.8.05.0004, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE ALAGOINHAS e como apelada DILMA L ALMEIDA WALTER DE S LIMA E OSVALDO P LIMA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto do relator. Salvador, .